Tribunal: TJMT
Processo: 1044646-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044646-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cancelamento de Hipoteca, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERME VIEIRA DE BARROS - CPF: 015.994.501-19 (ADVOGADO), OSWALDO JOSE RUIZ PELA - CPF: 832.785.918-87 (AGRAVANTE), ROSEMARY PARAVELA PELA - CPF: 075.301.908-65 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), EGNOMAR DE FREITAS TIAGO - CPF: 122.667.606-53 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 362.875.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COOP AGRIC REG DE PODUTORES DE CANA DE MIRAD OESTE LTDA - CNPJ: 15.075.948/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO SORTICA DE SOUZA & CIA LTDA - CNPJ: 02.386.522/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIA ALVES FERREIRA DE FREITAS - CPF: 775.325.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. TERCEIRO PREJUDICADO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO INDEVIDO DE HIPOTECA. RESTABELECIMENTO INCIDENTAL. PEREMPÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por particulares contra decisão proferida em execução hipotecária, que reconheceu sua ilegitimidade para intervir diretamente no feito, determinou o restabelecimento de hipoteca anteriormente cancelada administrativamente, ordenou a penhora e manteve o leilão do imóvel objeto da matrícula nº 606, situado no Cartório de Registro de Imóveis de Mirassol D’Oeste/MT. Os agravantes alegam ser legítimos proprietários do imóvel, por força de adjudicação compulsória com trânsito em julgado, e defendem a extinção da hipoteca por perempção, arguindo também a inadequação da via incidental para restabelecimento da garantia real.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os agravantes possuem legitimidade recursal na qualidade de terceiros prejudicados; (
ii
) estabelecer se a decisão que restabeleceu a hipoteca poderia ser proferida incidentalmente na execução; (
iii
) determinar se ocorreu a perempção da hipoteca e se o cancelamento administrativo foi válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a legitimidade recursal dos agravantes como terceiros prejudicados, pois a decisão agravada atinge diretamente bem de sua alegada titularidade, conforme autoriza o art. 996, parágrafo único, do CPC.

A via eleita pelos agravantes — simples petição nos autos da execução — é inadequada, considerando que já houve trânsito em julgado de embargos de terceiro anteriormente opostos pelos mesmos agravantes, os quais foram julgados improcedentes, reconhecendo a validade da penhora sobre o mesmo imóvel.

A sentença de adjudicação compulsória obtida pelos agravantes é inoponível ao credor hipotecário, porquanto proferida em processo do qual o Banco da Amazônia não participou, conforme o art. 506 do CPC.

A hipoteca foi registrada anteriormente à aquisição do imóvel pelos agravantes, e, conforme o art. 1.501 do Código Civil, não poderia ter sido extinta por adjudicação sem a notificação do credor hipotecário.

O cancelamento da hipoteca mediante requerimento administrativo, sem ciência do exequente e sem indicação da existência de execução em curso, violou os
arts
. 251 da Lei nº 6.015/73 e 1.501 do Código Civil, sendo, portanto, inválido.

Não se verifica a perempção da hipoteca, pois, embora esta tenha mais de 30 anos, a execução foi proposta antes de transcorrido esse prazo, o que afasta a extinção automática da garantia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O restabelecimento da hipoteca cancelada de forma irregular é
medida
adequada no bojo da própria execução, especialmente diante do poder geral de cautela do juízo executivo (art. 297 do CPC), visando resguardar a efetividade do processo e prevenir fraudes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O terceiro prejudicado tem legitimidade recursal para impugnar decisão que afeta bem de sua titularidade alegada, nos termos do art. 996, parágrafo único, do CPC.

É incabível a renovação de matéria decidida em embargos de terceiro por meio de simples petição nos autos da execução.

A sentença proferida em ação de adjudicação não é oponível ao credor hipotecário que não participou do processo.

O cancelamento administrativo da hipoteca sem notificação do credor e sem informação da execução em curso é inválido.

Ajuizada a execução antes do decurso do prazo de 30 anos do registro hipotecário, não há que se falar em perempção.

O juízo da execução pode restabelecer hipoteca irregularmente cancelada, como medida de preservação da efetividade da execução e da legalidade registral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 996, parágrafo único; 506; 674; 297. CC,
arts
. 1.485 e 1.501. Lei nº 6.015/73, art. 251, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1020311-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07/12/2022; TJMT, N.U 0004656-43.2016.8.11.0006,
Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05/06/2019; TJDFT, N.U 07275579820238070015, Rel. Des. Leonardo
Roscoe
Bessa, j. 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
.

1044646-27.2025.8.11.0000

OSWALDO JOSE RUIZ PELA X BANCO DA AMAZONIA
S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OSWALDO JOSE RUIZ PELA

em face
da decisão

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Execução nº 0000412-04.1998.8.11.0006, que:

a) Reconheceu a ilegitimidade dos agravantes para intervir diretamente na execução;

b) Determinou o restabelecimento da hipoteca R-17/M-606;

c) Determinou a penhora do imóvel de matrícula nº 606;

d) Ordenou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Mirassol D'Oeste/MT;

e) Manteve o leilão designado, com retificações no edital.

Os agravantes sustentam, em síntese
, q
ue são legítimos proprietários do imóvel matriculado sob nº 606, por força de adjudicação compulsória nos autos do Processo nº 0001389-24.2011.8.11.0011, transitada em julgado em 21/10/2022
.

Alegam que
a hipoteca R-17/M-606 foi extinta por perempção, tendo sido regularmente cancelada mediante Averbação nº 22
.

Defendem que
o restabelecimento incidental da hipoteca em sede executiva viola o regime registral e exige ação própria
.

Alegam que
a decisão ultrapassa os limites da jurisdição executiva
.

Destacam que
possuem legitimidade recursal como terceiros prejudicados (art. 996, CPC)
.

Requerem, s
ubsidiariamente, que seja reconhecida a perempção da hipoteca.

O pedido liminar
de efeito suspensivo
foi indeferido (ID
336368870
).

A parte agravada apresentou contrarrazões,
argumentando que:

a) Os agravantes são partes ilegítimas para figurar na execução;

b) A via adequada seria embargos de terceiro, não simples petição;

c) Os agravantes já manejaram embargos de terceiro (Processo nº 0004656-43.2016.8.11.0006), julgados improcedentes, com confirmação em segundo grau;

d) A hipoteca foi registrada em 16/03/1992 (R-12/606), antes da aquisição pelos agravantes em 27/08/1993 (R-15/606);

e) O ajuizamento da execução ocorreu antes do prazo de 30 anos, impedindo a perempção;

f) Os agravantes requereram administrativamente o cancelamento da hipoteca sem informar ao cartório a existência da
execução;

g) A sentença de adjudicação (Processo nº 0001389-24.2011.8.11.0011) é inoponível ao banco, que não foi parte naquele feito
(ID
343095880
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
(DA
LEGITIMIDADE RECURSAL
)

Eminentes Pares:

Os agravantes invocam legitimidade recursal com base no art. 996, parágrafo único, do CPC, na condição de terceiros prejudicados.

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

A decisão agravada determinou o restabelecimento de hipoteca e a penhora sobre imóvel que os agravantes afirmam ser de sua propriedade, além de autorizar a inclusão do bem em leilão.

Embora o juízo de origem tenha reconhecido a ilegitimidade dos agravantes para intervirdiretamente na execução por simples petição, isso não lhes retira a legitimidade pararecorrerda decisão que afeta diretamente bem que alegam ser de sua titularidade.

A jurisprudência do TJMT é expressa nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – IMISSÃO NA POSSE - DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIRO OCUPANTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - TERCEIRO PREJUDICADO – ART. 966, CPC - PRELIMINAR REJEITADA NO MÉRITO – OCUPAÇÃO EM ÁREA LITIGIOSA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA OBJETO - RECURSO DESPROVIDO.

Aquele que não é parte no processo, porém poderá sofrer prejuízo em razão da decisão proferida, tem legitimidade para interposição de recurso na qualidade de terceiro interessado, nos termos do art. 966 do CPC
.

De rigor a determinação de desocupação da área por terceiros ocupantes em área onde pende litígio anterior, bem assim se os documentos colacionados se mostram nebulosos quanto à suposta aquisição e posse do imóvel
.

(N.U 1020311-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 08/12/2022)

Pelo exposto,
REJEITO

a preliminar de ilegitimidade recursal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A questão central reside em saber se os agravantes podem, por simples petição nos autos da execução, obter a desconstituição da penhora e a suspensão do leilão, ou se deveriam utilizar a via própria dos embargos de terceiro (art. 674, CPC).

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

O histórico processual revela que os agravantes já manejaram embargos de terceiro (Processo nº 0004656-43.2016.8.11.0006), nos quais buscaram desconstituir a penhora sobre o mesmo imóvel (matrícula 606).

Aqueles embargos foram julgados improcedentes em primeira instância, e a sentença foi confirmada em segundo grau por acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, relatado pela Des. Guiomar Teodoro Borges, em 05/06/2019, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO E POSSE - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - ART. 674 e 677 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não ostenta a condição de terceiro aquele que, por ocasião da aquisição, tinha ciência de que sobre o bem objeto do negócio que realizara pendia gravame anotado na matrícula
.

(N.U 0004656-43.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 05/06/2019,
Publicado
no DJE 06/06/2019)

Portanto, já existe coisa julgada reconhecendo que os agravantes não lograram demonstrar, nos embargos de terceiro, os requisitos para desconstituição da penhora.

A tentativa de renovar a mesma discussão por simples petição nos autos da execução configura:

a) Inadequação da via eleita, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem;

b) Violação à coisa julgada formada nos embargos de terceiro;

c) Tumulto processual, em execução que já tramita há quase 27 anos.

Igualmente, há de ser reconhecida a i
noponibilidade da sentença de adjudicação ao banco exequente
.

Com efeito, o
Banco da Amazônia não foi parte n
o
processo

nº
.
0001389-24.2011.8.11.0011
, no qual foi proferida
sentença que lhes adjudicou o imóvel de matrícula 606.

A ação foi ajuizada contra
Egnomar
de Freitas Tiago, um dos executados, mas não contra o banco credor hipotecário
. E, como cediço, a
sentença de adjudicação não pode prejudicar terceiros que não participaram do processo
, a teor do que dispõe o a
rt. 506, CPC:

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Outrossim, a
hipoteca em favor do banco foi registrada em 16/03/1992 (R-12/606), enquanto os agravantes adquiriram o imóvel em 27/08/1993 (R-15/606), ou seja, mais de um ano depois.

Portanto, os agravantes adquiriram imóvel já onerado com hipoteca, e não podem pretender que sentença proferida em ação da qual o credor hipotecário não participou extinga a garantia real.

A propósito, convém trazer à colação o que dispõe o artigo 1.501 do Código Civil. “
Verbis
”:

Art. 1.501. Não extinguirá a hipoteca, devidamente registrada, a arrematação ou adjudicação, sem que tenham sido notificados judicialmente os respectivos credores hipotecários, que não forem de qualquer modo partes na execução.

Da mesma forma, não há que se falar em perempção, e, consequentemente,
o cancelamento da hipoteca
, pois,
como bem fundamentado na decisão agravada:

a) O cancelamento foi requerido sem notificação do credor hipotecário;

b) Sem informar ao cartório a existência de execução em curso;

c) Em violação ao art. 1.501 do Código Civil.

O art. 251, I, da Lei
nº.
6.015/73 estabelece:

Art. 251 - O cancelamento de hipoteca só pode ser feito:

I -
à
vista de autorização expressa ou quitação outorgada pelo credor ou seu sucessor, em instrumento público ou particular;

II -
em
razão de procedimento administrativo ou contencioso, no qual o credor tenha sido intimado (art. 698 do Código de Processo Civil);

Por sua vez, o artigo
1.485 do Código Civil
, dispõe que
:

Art. 1.485. Mediante simples averbação, requerida por ambas as partes, poderá prorrogar-se a hipoteca, até 30 (trinta) anos da data do contrato. Desde que perfaça esse prazo, só poderá subsistir o contrato de hipoteca reconstituindo-se por novo título e novo registro; e, nesse caso, lhe será mantida a precedência, que então lhe competir.

No caso concreto,
a hipoteca foi registrada há mais de 30 anos (16/03/1992).

Contudo, a execução hipotecária foi ajuizada em 1998, portanto antes do decurso do prazo trintenário.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o ajuizamento da execução antes do prazo de 30 anos impede a perempção:

APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. ILEGITIMIDADE. REQUERIMENTO FEITO POR INTERESSADO. AFASTAMENTO. PEREMPÇÃO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DO DECURSO DO PRAZO DE 30 ANOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
[...].
4.
O ajuizamento da execução pelo credor hipotecário antes do decurso do prazo de 30 anos impede o reconhecimento da perempção
. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 07275579820238070015 1901173, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 31/07/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/08/2024)

Portanto, não ocorreu perempção, e o cancelamento administrativo foi indevido.

Ainda, os
agravantes alegam que o restabelecimento da hipoteca exigiria ação própria, não podendo ser determinado incidentalmente na execução.

Contudo, a situação dos autos é peculiar:

a) A hipoteca existia validamente e garantia a execução;

b) Foi cancelada administrativamente de forma irregular, sem notificação do credor e sem informação sobre a execução pendente;

c) O cancelamento
viola normas de ordem pública (art. 1.501, CC; art. 251, Lei 6.015/73);

d) A execução já estava em curso quando do cancelamento.

Nesse contexto, o juízo da execução tem poder geral de cautela (art. 297, CPC) e dever de zelar pela regularidade do processo executivo, podendo determinar o restabelecimento da situação anterior ao ato irregular.

Não se trata de
“
criar
”
nova hipoteca, mas de restaurar a situação jurídica anterior ao cancelamento indevido, praticado em fraude aos direitos do exequente.

A medida se justifica pela tutela da boa-fé processual e pela prevenção de atos fraudulentos que visem frustrar a execução.

Logo, a
decisão agravada está correta ao:

a) Reconhecer a ilegitimidade dos agravantes para intervir por simples petição na execução;

b) Determinar o restabelecimento da hipoteca irregularmente cancelada;

c) Manter a penhora e o leilão do imóvel;

d) Indicar a via adequada (embargos de terceiro), já utilizada anteriormente sem sucesso.

Os agravantes
a
dquiriram imóvel já onerado com hipoteca
, não
demonstraram posse do imóvel
, já
foram sucumbentes em embargos de terceiro sobre o mesmo bem
, o
btiveram sentença de adjudicação em processo do qual o credor hipotecário não participou
, r
equereram cancelamento administrativo sem notificar o credor e sem informar a execução pendente.

Assim, o
restabelecimento da hipoteca é
medida
adequada para restaurar a situação anterior ao cancelamento irregular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026